Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA.

1. Cuida-se de ação sob o procedimento ordinário em que pediu a declaração de inexistência de débitos, a condenação à restituição da quantia indevidamente paga em dobro e compensação por danos morais.

2. No caso de prestação de serviço bancário viciado, para configuração dos danos morais basta a configuração de um ato ilícito que atinja direito da personalidade, prescindindo-se de demonstração de efetivo abalo psíquico.

3. Os juros moratórios no caso de dano extrapatrimonial fluem a contar do evento danoso, conforme se extrai do enunciado no 54 da Súmula da jurisprudência do STJ.

4. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, é necessário configuração de má-fé para a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. A má-fé, in casu, é objetiva; independe do ânimo subjetivo de quem cobra e será aferida diante das circunstâncias do caso concreto.

5. Os honorários advocatícios não podem ser fixados em valor inferior ao mínimo previsto no § 2o do art. 85 do CPC, devendo levar em consideração o valor da condenação quando refletir o conteúdo econômico objeto do litígio.

6. Recurso parcialmente provido.